Tribunal: TJDFT
Processo: 0705841-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR D OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. ANOTAÇÕES ANTERIORES DECORRENTES DE FRAUDE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 385 STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, o recorrente discorre que foi surpreendido com a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes e que a dívida se originou de contratação mediante fraude junto à instituição financeira ré. Sustenta que, apesar de a ré ter retirado seu nome dos cadastros após ter comparecido pessoalmente à agência bancária onde o fraudador abriu uma conta em seu nome, permaneceu dois anos com o nome negativado. Afirma que as outras inscrições no CPF do autor também decorreram de fraudes bancárias, noticiadas pelo autor no mesmo Boletim de Ocorrência. Requer a condenação do recorrente em indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A parte recorrente impugnou de forma suficiente as razões de decidir da sentença, postulando a reforma desta. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. Restou incontroverso nos autos que as dívidas contraídas junto à instituição financeira ré decorreram de fraude praticada por terceiro. Ainda, restou incontroverso que após o recorrente ter procurado pessoalmente a instituição financeira ré, foi dada a baixa na restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
VI. Analisando os autos, verifica-se que os débitos foram incluídos no cadastro de inadimplentes em 19/08/2022 e 17/11/2022 e a exclusão ocorreu em 31/01/2024, de modo que o nome do autor permaneceu negativado por quase dois anos. Além disso, observa-se que das outras inscrições no CPF do autor uma também decorre de fraude praticada por terceiros e a outra é posterior a inscrição realizada pelo banco réu.
VII. Desse modo, no caso concreto, afasta-se a aplicação da Súmula n. 385 do STJ. A existência de anotações decorrentes de fraude não exclui a incidência de indenização por danos morais, a qual é in re ipsa. Além disso, o fato de o autor somente ter tomado conhecimento da anotação indevida quase dois anos após a inscrição não é capaz de excluir os sentimentos negativos experimentados pelo autor.
VIII. Para a fixação do quantum indenizatório deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Portanto, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da indenização por danos morais.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar ao autor R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.